Tribunal: TJMT
Processo: 0000886-53.2013.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0000886-53.2013.8.11.0101 – COMARCA DE CLAUDIA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Conclusos, após.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora